Tribunal: TJPA
Processo: 0805592-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805592-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO RAFAEL RODRIGUES GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805592-54.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801062-88.2025.8.14.0070

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RONALDO RAFAEL RODRIGUES GONCALVES

IMPETRANTE: DRA. EVANIA DE FATIMA GOES DE VILHENA LIMA - OAB PA26726 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Ronaldo Rafael Rodrigues Gonçalves, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos nº 0801062-88.2025.8.14.0070. O paciente foi preso em 10/03/2025, por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, após ser flagrado com 6,7 kg de substância semelhante à maconha. Alegou-se ausência de indícios de autoria, inidoneidade da fundamentação da preventiva e possibilidade de extensão do benefício concedido à corré Érika Maués Rodrigues, que recebeu liberdade provisória com medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentos concretos; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (iii) apurar se é possível estender ao paciente o benefício de liberdade provisória concedido à corré, com base no art. 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No presente caso, a alegação de ausência de indícios de autoria e o consequente pedido de trancamento do inquérito policial não podem ser conhecidos na via estreita do habeas corpus, pois demandam revolvimento de provas e aprofundada análise de mérito, incompatível com este instrumento constitucional.

4.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade do delito (tráfico de 6,7 kg de maconha), na reiteração criminosa do paciente (flagrante anterior em 31/01/2025 pelo mesmo delito), e na necessidade de garantir a ordem pública.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade de droga e a contumácia delitiva justificam a custódia cautelar, configurando periculum libertatis e fumus commissi delicti nos termos do art. 312 do CPP.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, alegada primariedade) não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e da possibilidade de reiteração delitiva, conforme entendimento consolidado do Tribunal local.

8.

O pedido de extensão do benefício concedido à corré Erika Maués Rodrigues é indevido, pois as situações fáticas são distintas: a corré é primária, sem antecedentes, jovem de 18 anos recém-completados, ao passo que o paciente responde por outro procedimento por crime da mesma natureza, revelando maior periculosidade e grau de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1.

A existência de elementos concretos que evidenciem a reiteração delitiva e a gravidade da conduta justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

2.

A alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser analisada em habeas corpus quando depende de dilação probatória.

3.

A extensão de benefício concedido a corré não se aplica quando as situações fático-processuais forem distintas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06; CPP, arts. 312, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, HC 1.0000.24.229000-5/000, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22.05.2024; TJPA, HC nº 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25.10.2022; TJPA, HC nº 0802470-14.2017.8.14.0000, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 29.01.2018.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
parcialmente
do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805592-54.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801062-88.2025.8.14.0070

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RONALDO RAFAEL RODRIGUES GONCALVES

IMPETRANTE: DRA. EVANIA DE FATIMA GOES DE VILHENA LIMA - OAB PA26726 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
RONALDO RAFAEL RODRIGUES GONCALVES,
contra ato do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, proferido nos autos de nº 0801062-88.2025.8.14.0070.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em flagrante no dia 10/03/2025, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c

art. 35, ambos

da Lei nº 11.343/06.

Relatam os impetrantes, que o demandante foi cerceado de sua liberdade enquanto encontrava-se no endereço da corré Erika Maués Rodrigues, que foi igualmente detida.

Aduzem que o Juízo impugnado em sede de audiência de custódia, converteu a segregação em preventiva sem indícios suficientes de autoria, elementos probatórios idôneos e fundamentos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida.

Asseveram que houve valoração desproporcional dos antecedentes criminais do coacto, e que é devida a extensão da liberdade provisória concedida à corré, na forma do art. 580 do Código de Processo Penal.

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da medida extrema, com aplicação de cautelares previstas no art. 319 do CPP, se necessário, e, no mérito, o trancamento do Inquérito Policial e/ou o deferimento de liberdade provisória.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 25704448).

O Juízo Originário prestou informações na data de 27/03/2025, por meio do Ofício nº. 20/2025-GAB (Id. 25784247).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 26075145).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco que a tese de
falta de indícios de autoria
e consequente
trancamento do Inquérito
Policial não deve ser conhecida, visto que, no presente caso, exige incursão probatória e extenso revolvimento de atos processuais, o que a torna incompatível com a via estreita do
mandamus
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 2290005-76.2024.8 .13.0000 1.0000.24 .229000-5/000, Relator.: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 22/05/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/05/2024).

Assim
,
conheço parcialmente da ordem e, na extensão passo a avaliar as questões de mérito.

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com a finalidade de restabelecer a liberdade do paciente ao argumento de que o provimento judicial não apresentou fundamentação idônea e/ ou requisitos legais para justificar a real necessidade do encarceramento.

Aponta também, a desproporcionalidade da medida, bem como a possibilidade de substituição desta por cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, como a que a manteve, se encontram apoiadas em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...)

2. DA CONVERSÃO EM PREVENTIVA DO FLAGRANTEADO RONALDO RAFAEL RODRIGUES GONÇALVES

(...)

Segundo informações constantes no auto de flagrante, a
polícia civil
, através de seus agentes,
realizou campanha na localidade indicada pelos colaboradores, onde teriam sido encontrados os flagranteados na posse de sete tabletes grandes de substância semelhante à maconha, pesando aproximadamente 6,7 kg
, além de um aparelho celular Samsung Galaxy A14, cor verde, apreendido na posse da flagranteada Erika Maues Rodrigues.

Consta ainda do relatório policial que
o flagranteado Ronaldo Rafael Rodrigues Gonçalves já era conhecido das autoridades policiais por tráfico de drogas na região, inclusive tendo sido preso em flagrante por praticar as mesmas condutas delituosas no dia 31/01/2025
(Inquérito Policial nº 00123/2025.10047-0/
Processo nº

0800522-40.2025.8.14.0070
).

Em sede policial, os autuados, acompanhados de advogado, apresentaram suas versões sobre os fatos quando interrogados pela autoridade policial.

Pois bem.

O
laudo de constatação provisória
da droga apreendida encontra-se nos autos do flagrante, havendo, portanto,
prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria
, ou seja, o fumus comissi delicti.

Os fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a materialidade e existência de indícios de autoria quanto aos delitos em questão, pressuposto da prisão de caráter processual.

Dito isso, observo que as
medidas cautelares diversas da prisão preventiva
, acima referidas,
não são suficientes
para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública
no que tange ao flagranteado RONALDO RAFAEL RODRIGUES GONÇALVES
, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva, uma vez que
há notícias de que estaria praticando reiteradamente o comércio de drogas
, conforme elementos de provas colhidos nos autos.

Ademais, há de se sopesar, no presente caso, as circunstâncias em que se deu a prisão, ou seja, após colaboradores da Polícia Civil indicarem que o flagrado estaria vendendo drogas.
Durante a abordagem policial, foi encontrada uma quantidade significativa de droga (6,7 kg de substância semelhante à maconha).

Outrossim, além da conduta imputada ao autuado RONALDO RAFAEL RODRIGUES GONÇALVES,
verifico que este já foi alvo de operações policiais anteriores, por crime de mesma natureza, inclusive, tendo sido preso em flagrante recentemente (31/01/2025) por tráfico de drogas
, conforme consta nos autos e na certidão de antecedentes criminais.

Tal situação indica que o flagranteado estaria possivelmente reiterando em práticas delitivas , representando um risco concreto à ordem pública caso seja posto em liberdade.

ANTE O EXPOSTO, verificando presentes os motivos ensejadores,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RONALDO RAFAEL RODRIGUES GONÇALVES
, identificado nos autos, nos termos dos arts. 312 e 313 e seguintes do CPP.

(...)” [
destaquei
] Id. 25692546.

“(...)

Finalmente, a MMª. Juíza proferiu decisão em Termo de
Audiência de Custódia
: Nos presentes autos, a defesa sustentou a ilegalidade da prisão em flagrante, argumentando que a droga apreendida foi localizada no interior da residência do investigado sem a devida autorização judicial para ingresso no domicílio.

Por outro lado, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante, fundamentando-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao considerar que havia justa causa para a entrada no local diante de informações concretas sobre a presença de substância entorpecente.

Analisando os autos, verifico que, conforme o relato do condutor,
havia informações detalhadas sobre a possível chegada de um casal transportando relevante quantidade de entorpecentes em uma mala de viagem
.
O acompanhamento policial permitiu a verificação da chegada do referido objeto, o que motivou a abordagem e a apreensão da droga.
Considerando que o crime de tráfico de drogas é classificado como delito de natureza permanente, a situação de flagrância se configura, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Assim, entendo que a intervenção policial foi justificada e, dessa forma, não há que se falar em relaxamento da prisão em flagrante, que se mostra legal e devidamente fundamentada.

No que tange à necessidade da prisão preventiva, passo à análise de seus pressupostos.
A defesa alegou a ausência de indícios de autoria por parte do investigado Ronaldo Rafael, fundamentando-se no teor do interrogatório da corré Érika
.
No entanto, a existência de indícios não pode ser limitada a essa única declaração, devendo ser avaliada de forma ampla ao longo da instrução processual
. Ressalto que
a denúncia aponta que um casal estaria envolvido no tráfico de drogas e que Ronaldo Rafael estava presente no local no momento da apreensão.
Diante disso,
há elementos mínimos que sustentam a vinculação do investigado ao fato delituoso
, preenchendo-se, portanto, o requisito dos indícios de autoria exigido para a decretação da prisão preventiva.

Além disso, verifico que
a necessidade da prisão preventiva também se justifica diante dos antecedentes do investigado, que já vinha sendo monitorado por investigações policiais e, recentemente, no final de janeiro deste ano, teve seu nome representado em outro procedimento investigativo
.
A expressiva quantidade de droga apreendida — aproximadamente sete quilos de maconha — evidencia a gravidade da conduta imputada, demandando maior rigor por parte do Poder Judiciário no combate ao tráfico de drogas, especialmente para garantir a ordem pública
.

Diante desse cenário, acolho o parecer do Ministério Público e entendo que
medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes
para afastar o risco de reiteração criminosa e assegurar a ordem pública.

Diante do exposto,
mantenho a prisão
preventiva de Ronaldo Rafael, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...)” [
destaquei
] Id. 25692547.

A fundamentação declinada encontra concretude no caso sob análise, visto que no dia 31/01/2025, nos autos de nº 0800522-40.2025.8.14.0070, foi concedida liberdade provisória
[1]
ao coacto, que supostamente voltou a atuar na mercancia de substâncias entorpecentes e convulsionar a ordem pública.

Ademais, a expressiva quantidade de droga apreendida delimita de forma clara a periculosidade mencionada acima.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar
visando
a garantia da ordem pública, e a especial gravidade do delito é fundamento que indica a necessidade de providência cautelar extrema para garanti
r

também
a ordem pública
acima citada
[2]
.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a ausência de requisitos legais resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

No que concerne a aplicação de
medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva
, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

-
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Por fim, q
uanto ao pedido de
extensão
do benefício concedido a corré, entendo que tal arguição não deve ser acolhida, uma vez que as situações fáticas não são idênticas, conforme se depreende da decisão proferida pela autoridade impugnada:

“(...)

3. DA
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA À FLAGRANTEADA ERIKA MAUES RODRIGUES

No que tange à flagranteada ERIKA MAUES RODRIGUES, entendo que, em que pese a gravidade do delito que lhe é imputado, as circunstâncias pessoais permitem a concessão de liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Verifica-se dos autos que
a flagranteada é primária, não possuindo outros registros criminais ou procedimentos em curso, conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos. Ademais, possui residência fixa e comprovada nos autos.

Importante ressaltar que
a flagranteada conta com apenas 18 anos de idade recém-completados, estando em situação de menoridade penal relativa, o que demanda especial atenção deste juízo quanto à excepcionalidade da prisão preventiva.

Assim, considero que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se adequadas e suficientes para garantir a aplicação da lei penal e assegurar a instrução criminal no presente caso.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 310, III, do CPP,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA à flagranteada ERIKA MAUES RODRIGUES
,
mediante o cumprimento
das seguintes
medidas cautelares
, com base no art. 319 do CPP:

a)

Comparecimento trimestral em juízo para informar e justificar suas atividades; b) Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial; c) Proibição de mudar de endereço sem comunicar ao juízo; d) manter endereço atualizado nos autso

(...)” Id. 138557213 do processo referência [
destaquei
].

O artigo 580 do Código de Processo Penal determina que, em caso de concurso de agentes, a decisão judicial benéfica a um dos réus também beneficia os demais. Isso acontece quando a decisão não for baseada em circunstâncias exclusivamente pessoais.

No caso dos autos, verifica-se que o coacto figura na qualidade de investigado em outro procedimento no qual responde pelo mesmo crime, atraindo um maior recrudescimento estatal, situação fática que não possui correlação com a outra denunciada.

No mesmo sentido colaciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSÃO DE
BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. INAPLICABILIDADE.

1. Resta incabível a extensão do benefício concedida ao corréu quando não há igualdade jurídico-factual entre os envolvidos. In casu, a paciente é uma das responsáveis pelo gerenciamento do tráfico na localidade, situação fática distinta dos co-réus beneficiados com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802470-14.2017.8.14.0000 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/01/2018)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“(...)

DECIDO

Há indícios de materialidade do delito, inicialmente imputado aos flagrados, face à existência do laudo de constatação provisória de substância entorpecente, bem como do termo de exibição e apreensão e demais elementos acostados aos autos.

Verifico, também, por ora, a presença de indícios de autoria, conforme transcrito acima.

Portanto, as circunstâncias relatadas nos autos demonstraram que a prisão foi legal, razão pela qual HOMOLOGO o flagrante.

Em relação a RONALDO RAFAEL RODRIGUES GONÇALVES, por ser tecnicamente primário e considerando as circunstâncias da prisão em flagrante, especialmente a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, há indicativos da provável aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), caso venha a ser condenado.

Quanto a MARCOS VINICIUS GAMA DOS SANTOS, embora responda a outro processo com prisão preventiva decretada, as circunstâncias em que se deu esta prisão em flagrante, por si só, não justificam a manutenção da custódia cautelar nestes autos.

Assim, embora de mediana gravidade o delito atribuído, não há outros elementos indicativos da necessidade da custódia cautelar no presente caso.

Cabível, pois, a concessão de liberdade provisória a ambos os flagrados, mediante as seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento em juízo sempre que intimado para os atos do processo;

(ii) proibição de ausentar-se da Comarca por prazo superior a 8(oito) dias e de mudar de endereço, sem prévia comunicação ao Juízo;

Os flagrados devem comparecer na Secretaria Judicial desta vara, no primeiro dia útil após sua liberdade, a fim de prestar termo de compromisso das medidas cautelares.

SERVIRÁ O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO ALVARÁ DE SOLTURA de MARCOS VINICIUS GAMA DOS SANTOS e RONALDO RAFAEL RODRIGUES GONÇALVES, para que sejam postos em liberdade, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVEREM PRESOS, cientes de que o descumprimento de alguma das medidas cautelares acima acarretará na decretação da preventiva.

Deixo de realizar a audiência de custódia, ante a ausência de notícia de tortura contra os flagrados ou ofensa a sua integridade corporal, conforme se infere do laudo de exame de corpo de delito. Ademais este juízo já decidiu pela legalidade da prisão em flagrante e concessão de liberdade provisória.

(...)” Id. 135958602

[2]
(AgRg no RHC n. 173.374/BA , Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro , DJe de 30/3/2023); (AgRg no HC n. 803.157/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 797.708/SC , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe de 24/3/2023).

Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Belém, 23/06/2025